Tribunal: STF
Processo: ARE 1347670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REVISÃO CRIMINAL – REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUDICIÁRIO – NÃO CABIMENTO - PROVA NOVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE - INADMISSIBILIDADE. A revisão criminal não se presta à reapreciação, por simples discordância da defesa, das provas constantes dos autos, tampouco da pena aplicada ao peticionário, mas tão somente para sanar erro técnico ou injustiça na condenação."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Após detida análise dos autos, observo que a real intenção do peticionário é o reexame dos elementos de convicção que embasaram a sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da apelação criminal nº 1.0056.13.013300-4/001 (7ª Câmara Criminal, relatoria do em. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama), os quais rechaçaram expressamente as teses defensivas ora reiteradas.



    Como se sabe, a revisão criminal não se presta à reapreciação, por simples discordância da defesa, das questões já enfrentadas pelo judiciário, tampouco das provas dos autos ou das penas fixadas (Súmula nº 68 deste eg. Tribunal), mas tão somente para sanar erro técnico ou injustiça na condenação, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.



    (...)



    Na sentença e no acórdão, entendeu-se que foram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, tendo havido exaustiva análise da prova testemunhal produzida.



    (...)



    Cumpre mencionar que, ao contrário do que alega a defesa, a palavra da ofendida, in casu, encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos, sobretudo, nos depoimentos testemunhais e no exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesão corporal (hematomas na região vulvo vaginal à direita e esquerda), indicando ter havido emprego de violência contra a vítima.



    Registro, ainda, que a ausência de estudo psicossocial da vítima não tem o condão de desconstruir a prova colhida, até porque não se trata de diligência imprescindível ao deslinde do feito.



    Ademais, a tipicidade da conduta praticada pelo apelante também já foi exaustivamente analisada por esta instância revisora, que reconheceu a subsunção da conduta de Leonardo ao crime do art. 213 do CP, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o delito do art. 215-A do CP.



    Cumpre ainda mencionar que as declarações extrajudiciais juntadas aos autos pela defesa (doc. 13) não podem ser tidas como prova nova apta a ensejar a absolvição.



    Isso porque a documentação produzida unilateralmente pela defesa, mesmo que com assinatura autenticada em cartório, sem a participação do magistrado e do órgão ministerial, representa ofensa ao princípio do contraditório, não sendo apta a desconstituir o julgado.



    Destarte, o acervo probatório no qual se amparou a justa condenação do peticionário inviabiliza sua alteração, sendo certo que o pedido revisional, por si só, desamparado de qualquer prova nova capaz de demonstrar as alegações da defesa, é insuficiente para evidenciar a afirmada ocorrência de erro no julgamento, de modo a autorizar a sua rescisão." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente